Tribunal: TJBA
Processo: 0086733-10.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0086733-10.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Banco Bradesco SA

Advogado(s)
:
SANDRA HELENA NASCIMENTO PINTO LEAL, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: DOMINGOS SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO NUNES DE OLIVEIRA MORAIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DOS PLANOS ECONÔMICOS BRESSER (1987) E VERÃO (1989). LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCESSORA. DIREITO ADQUIRIDO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira em face de sentença que, em ação de cobrança, a condenou ao pagamento de diferenças de correção monetária não creditadas em caderneta de poupança por ocasião dos Planos Bresser (junho de 1987) e Verão (janeiro de 1989). A decisão de primeiro grau afastou as preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e suspensão do processo, e, no mérito, reconheceu o direito adquirido do poupador aos índices vigentes no início dos períodos aquisitivos.

II. Questão em discussão

As questões devolvidas a este Tribunal consistem em reexaminar: a) a preliminar de necessidade de sobrestamento do feito em razão de determinação do Supremo Tribunal Federal e de acordo homologado naquela Corte; b) a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, tanto em razão da responsabilidade da União e do Banco Central do Brasil quanto pela alegação de não ser o sucessor universal das obrigações do Banco Econômico S/A; c) a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão autoral; d) no mérito, o direito adquirido aos índices de correção monetária pleiteados, a comprovação da titularidade da conta poupança e a existência de saldo no período; e) os consectários legais da condenação, notadamente a incidência de juros remuneratórios, juros de mora e o método de correção monetária.

III. Razões de decidir

O pedido de sobrestamento do processo não prospera. A determinação do Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 591.797 e nº 626.307 ressalvou expressamente o prosseguimento das ações em fase de conhecimento até a prolação da sentença. Ademais, o acordo coletivo homologado pelo Pretório Excelso depende da adesão voluntária do poupador, não impondo a suspensão automática das ações individuais em curso, razão pela qual o trâmite processual deve seguir regularmente.

A instituição financeira depositária detém legitimidade exclusiva para figurar no polo passivo das ações que visam à recomposição de perdas em cadernetas de poupança, uma vez que a relação jurídica é de natureza contratual e estabelecida diretamente com o poupador, sendo a União e o Banco Central do Brasil estranhos a essa relação. A sucessão de direitos e obrigações entre instituições financeiras, no contexto de aquisição de ativos e carteiras de clientes, transfere ao sucessor a responsabilidade pelos débitos oriundos dos contratos assumidos, em proteção à boa-fé do consumidor.

A pretensão de cobrança das diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança (expurgos inflacionários) submete-se ao prazo prescricional vintenário, previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916, por se tratar de direito pessoal que visa ao recebimento do principal acrescido de seus rendimentos. Ajuizada a ação em 2007 para reaver perdas ocorridas em 1987 e 1989, não se verifica o transcurso do lapso prescricional.

O poupador possui direito adquirido à aplicação dos índices de correção monetária vigentes no início do período aquisitivo da caderneta de poupança. Normas posteriores que alteram tais critérios não podem retroagir para atingir os contratos em curso, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito. Para as contas com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987 (Plano Bresser), o índice devido é de 26,06% (IPC). Para as contas com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989 (Plano Verão), o índice aplicável é de 42,72% (IPC).

A condenação deve abranger os juros remuneratórios, de forma capitalizada, desde a data em que as diferenças deveriam ter sido creditadas até o efetivo encerramento da conta, pois compõem a remuneração do capital depositado. A correção monetária plena do débito judicial incide a partir do pagamento a menor, abrangendo os expurgos inflacionários subsequentes, e os juros de mora são devidos a partir da citação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira depositária é parte legítima para responder pela correção monetária de caderneta de poupança, sendo vintenário o prazo prescricional para a cobrança das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários. 2. O poupador tem direito adquirido à remuneração de sua caderneta de poupança pelos índices vigentes no início do respectivo período aquisitivo, não podendo ser atingido por norma superveniente que altere o critério de correção."

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; Arts. 177 e 188 do Código Civil de 1916; Arts. 205, 206, § 3º, III, e 2.028 do Código Civil de 2002; Arts. 3º, 267, VI, 269, IV, 341, 374, III, e 543-C do Código de Processo Civil de 1973; Arts. 85, § 11, e 487, I, do Código de Processo Civil de 2015; Art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0086733-10.2007.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e como Apelado
DOMINGOS SANTANA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora